Tribunal: CARF
Processo: 10120.911663/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911663/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.182 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-49.621 da 4a Turma da DRJ/BSB, de 08/11/2012 (fls. 122
a 125):
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
02390.01456.200809.1.3.043239, transmitida eletronicamente em 20/8/2009, com base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911663/2009-95
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911663/2009-95

em créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL. A
contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 7/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 104), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 8 936,49.
Cientificado dessa decisão em 21/10/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 19/11/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 2, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que havia inconsistência na DCTF apresentada
originalmente e que teria retificado a declaração para demonstrar que “o imposto não
era devido à época”.
Ao final, solicita autorização para renovar o mesmo pedido de compensação,
entendendo que o efeito do presente PER/DCOMP encerrasse com o Despacho
Decisório.

A DRJ/BSB julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 125):
[...] para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
[...] a simples entrega da DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado pela
contribuinte em sua Declaração de Compensação.
[...] uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

Face ao referido Acórdão da DRJ/BSB, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 134 a 135), alegando que no mês de fevereiro de 2007, mesmo tendo ocorrido
suspensão de Contribuição Social, a contribuinte efetuou o pagamento de R$ 21.685,21 (vinte e
um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), motivo pelo qual entende ser
indevido tal pagamento.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911663/2009-95

A contribuinte apresenta, ainda, um rol de documentos que julga comprovar o
pagamento a maior da CSLL no mês de fevereiro de 2007:

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (período de apuração 02/2007).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 19 de dezembro de
2012, vide termo de recebimento da RFB, fl. 134, face ao recebimento da intimação datada de 11
de dezembro de 2012, fl. 131) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
pleiteado no total de R$ 12.713,93 (doze mil setecentos e treze reais e noventa e três centavos),
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911663/2009-95

oriundo do crédito original de R$ 10.398,24 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e
quatro centavos), pleiteado na PER/DCOMP de n.o 02390.01456.200809.1.3.04-3239 (fls. 99 a
103).
No entanto, nem no Recurso Voluntário nem nas documentações acostadas, de fls.
136 a 181, não há qualquer explanação por parte da empresa contribuinte que relacione os
documentos apresentados à existência do crédito pretendido.
A empresa apresentou Livro de Apuração de Lucro Real sem qualquer
apresentação da escrituração contábil (livro razão, livro diário) que subsidiasse os registros ali
indicados.
Vale ressaltar ainda que a exigência de autenticação do Livro Diário se constitui
como exigência trazida pelo Código Civil, conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos e a ausência de demonstração cabal por
parte da empresa contribuinte, por não ter apresentado a escrituração contábil e na respectiva
documentação hábil, resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do
crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido, conforme entendimentos do
CARF, a exemplo do seguinte (Acórdão CARF no 2401005.769 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 13/08/2018):
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911663/2009-95

A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(grifos nossos)

Ainda em referido julgado do CARF, de 13/08/2018, vale destacar o seguinte:
Os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para afastar a
higidez do lançamento, além de não cumprirem as formalidades legais e que são
essenciais para atestar sua regularidade, a fim de que possam representar indício de
prova favorável ao recorrente. Não cabe ao julgador a tarefa de reajustar os livros
contábeis da recorrente, atestando os valores ali informados, sendo ônus de defesa do
próprio contribuinte, mormente considerando que há diversos erros de lançamentos
contábeis, inclusive confessados em sua peça de defesa.
[...]
E, ainda, a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário diversos extratos em conta
corrente, desacompanhados de um relatório analítico explicativo, ou planilhamento de
somas, impedindo sua análise detalhada. Conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo com o animus de convencimento”.
(grifos nossos)

De igual modo em relação ao presente processo, além de ausente a escrituração
contábil (já que somente consta livro de apuração do lucro real e balancete do período), a
empresa contribuinte não demonstrou, sob qualquer argumentação analítico-explicativa, as
alegações que formulou em seu Recurso Voluntário.
Os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não demonstraram,
portanto, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, restando impossibilitada a pretensão
requerida.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911663/2009-95

(grifos nossos)
Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, que
disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:

Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso em comento, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito
pretendido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da
empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Ademais, certo é que a Recorrente dispõe de melhores condições para o
esclarecimento referentes aos documentos que ela mesma produziu, o que não ocorreu no caso
em comento, visto que apenas os incluiu sem qualquer demonstrativo que relacione os
documentos apresentados à existência do crédito pretendido.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911663/2009-95

Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital